Tribunal: STF
Processo: HC 86582
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: inquérito policial instaurado para apurar o
delito de concussão (C. Penal, art. 316): ausente ilegalidade ou
arbitrariedade de eventual indiciamento do paciente, não é o habeas
corpus a via adequada para ponderar do valor de depoimentos das
testemunhas, nem bastam as circunstâncias apontadas para
invalidá-los enquanto meio de prova, ainda que indiciária